Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. MULTA. CABIMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção específica aos dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias ordinárias. A oposição de embargos de declaração de caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa, na forma do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.